Tribunal: TJES
Processo: 5025991-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025991-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIS FAUSTINO DENICOLO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. EDITAL Nº 19/2022. LEI COMPLEMENTAR 640/2012. PUNIÇÃO DISCIPLINAR, COM O CONSEQUENTE AFASTAMENTO DO SERVIDOR. NOVO PERÍODO DE CONTAGEM DO INTERSTÍCIO DE CINCO ANOS PARA FINS DE PROMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DENIS FAUSTINO DENICOLO em face dar. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e, por conseguinte, declarou extinto o procedimento em primeiro grau de jurisdição, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o Recorrente, ora autor, em suas razões recursais pugna pela reforma e da r. Sentença para afastar a sua exclusão do Processo Seletivo do Ciclo 2021, instaurado pelo Edital 056/2021, ratificando os pedidos ora expostos e, via de consequência, retificar o Edital de nº 19/2022, inserindo o Requerente na relação do resultado final com sua classificação e faça a promoção do mesmo por estar classificado dentro do número de vaga, por se enquadrar perfeitamente nos requisitos necessários para a obtenção da referida promoção, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (Mil Reais), sem limite e/ou teto estipulado.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório, embora dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, o Recorrente participou do processo de promoção dos servidores da carreira de Inspetor Penitenciário referente ao Ciclo de 2021 e que muito embora tenha figurado na 237ª posição, dentro do número de vagas, foi desclassificado em razão de possuir suspensão disciplinar posterior à data de encerramento do referido ciclo.

Dessa forma, conforme exarado na r. sentença, a Lei que rege o processo de promoção no âmbito da Administração Pública do Estado do Espírito Santo é a Lei Complementar Estadual nº 640/2012, e, em seu art. 1º, estabelece que o ato de promover um servidor efetivo tem como consequência a passagem deste de uma classe para outra, na mesma carreira. Por meio do art. 2º, a referida norma traça os requisitos a serem preenchidos, a saber:

"Art. 2º. A promoção por seleção fica condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I - permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exerc
ício;

II - cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar;

III - existência de vaga, nos casos em que há previsão em lei.

Parágrafo único. Para os servidores públicos que estiverem cumprindo mandato classista no interstício de cinco anos da promoção, será exigido no mínimo duas avaliações de desempenho para que possa concorrer ao processo de promoção por seleção.”

Embora alega o Recorrente que estava apto ao Ciclo Promocional 2021, pela contemplação de seu nome nas listagens de servidores aptos na abertura do edital e ratificada, em listagem posterior com a classificação e pontuação do servidor, dentro do número de vagas para referida promoção, levando em conta o fechamento em junho de 2021, data base para todas as avaliações, certificados e penalidades serem avaliadas, ou seja, até junho de 2021 o autor em questão se enquadra em todos os requisitos e fazendo jus a sua promoção.

Ocorre que a referida norma e a Lei Complementar Estadual nº 640/2012, dispõe sobre as alegações exaradas em sede de recurso, motivo pelo qual, não deve prosperar as alegações do Recorrente, Vejamos:

“Art. 3º. O servidor público não poderá concorrer à promoção por seleção se estiver afastado de seu cargo em virtude de:

I - penalidade disciplinar prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo;”

Já o art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 743/2013, assim preceitua:

“Art. 13. Promoção é a passagem de uma classe para outra, em sentido vertical, na mesma referência, por meio de seleção, e dar-se-á no interstício mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício.”

Já o edital do processo de promoção trazido no ID 16756342 – pág. 19 dispõe:

“2.2. Não poderá concorrer à promoção por seleção o servidor que estiver afastado ou afastar-se do cargo durante a execução de todo o processo promocional, até a homologação do resultado final, em virtude de:

2.2.1. Penalidade disciplinar prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo - Lei Complementar nº 46/94;

2.2.2. Licença para trato de interesses particulares;

2.2.3. Prisão, mediante sentença transitada em julgado;

2.2.4. Afastamento para atividade fora do Poder Executivo Estadual;

2.2.5. Afastamento para exercício de mandato eletivo, nos termos do artigo 38 da Constituição da República Federativa do Brasil.

2.3. Não poderá permanecer na concorrência à promoção por seleção, o servidor que se afastar para a inatividade antes da homologação do resultado final.”

Do que se depreende das teses confrontadas, não deve ser acolhida, sob pena de completo desvirtuamento e deturpação do texto legislativo que disciplina o processo de promoção, estabelecendo os seus requisitos para participação.

Deve levar em consideração que o caso dos autos, conforme conjunto probatório, das provas analisadas, extrai-se a presença de punição disciplinar, com o consequente afastamento do servidor, à luz do art. 3º, I, da LC 640/2012. É sabido que a falta disciplinar aplicada implica, conforme expressa disposição normativa, em novo período de contagem do interstício de cinco anos para fins de promoção. Inteligência do art. 4º, par. Único da LC 640/2012.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada. Condeno o Recorrente, ora autor em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995. Cuja a exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)